Tribunal: TJES
Processo: 0000646-12.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRAVIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000646-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRAVIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JULIA SCARPINI CONTE BAUER - ES35414, HENRIQUE BATISTA MOFATI - ES38987

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
– RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente permite a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo possível o redimensionamento. 2 – Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que o réu vinha sendo investigado pela dedicação ao comércio de entorpecentes em seu bar.

3 –
Diante do
quantum
de pena fixada, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais.
4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000646-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BRAVIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JULIA SCARPINI CONTE BAUER - ES35414, HENRIQUE BATISTA MOFATI - ES38987

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Noticia o inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2023, na Rua Crispim Braga, Morro da Palha, Mimoso do Sul, o denunciado Luciano Bravim, de forma livre e consciente, guardava e vendia drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de constatação de substância entorpecentes).

Conforme se depreende, em cumprimento o mandado de busca e apreensão de n° 5001214- 40.2023.8.08.0032, ao chegar para realizar busca na residência do denunciado, endereço acima citado, ele entregou aos policiais, de forma voluntária, 22 (vinte e duas) pedras de crack, todas embaladas individualmente por plástico, bem como um simulacro de pistola.

A materialidade delitiva encontra-se robustecida, além de depoimentos colhidos em sede policial e no auto de constatação de substância entorpecentes acostado aos autos.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, o réu pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram não foram valoradas de forma desfavorável ao réu, razão pela qual necessária a fixação da pena, na primeira fase dosimétrica, no mínimo legal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.

Conforme se depreende da sentença proferida, a Magistrada sentenciante valorou negativamente o vetor dos antecedentes criminais e da circunstância prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida.

No que se refere aos antecedentes criminais, verifico que o réu foi condenado e cuja sentença transitou em julgado e passado o período depurador.

Nesse caso, tal condenação pode ser usada como maus antecedentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. "
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência ( CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.' ( HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2016)" ( AgRg no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 736799 SC 2022/0113180-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

No que se refere à exasperação da pena-base, diante da natureza da droga, entendo que, de igual modo, se mostra idônea a fundamentação, tendo em vista a apreensão de crack que possui alto teor de lesividade.

Assim, diante da valoração negativa de dois vetores, a exasperação em 1 ano, 9 meses e 10 dias acima do mínimo legal, se mostra proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual mantenho a pena-base fixada.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, conforme se evidencia do caderno processual, o apelante já vinha sendo investigado pela comercialização de drogas em seu bar, tendo sido alvo de mandado de busca e apreensão, sendo conhecido pelos policiais militares por sua dedicação a atividades criminosas.

Além disso, o usuário, que foi abordado pelos policiais militares, deixou claro que havia mercancia de drogas praticada pelo apelante, demonstrando seu envolvimento em atividades criminosas.

Assim, amparado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o réu não faz jus ao benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 3.
Tendo a Corte de origem afirmado que o agravante se dedica à atividades criminosas, com referência à anotações por ato infracional e pelas investigações policiais, incluindo a interceptação telefônica, que demonstram a habitualidade no delito, não merece ser aplicado o redutor do tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734273 SC 2022/0100350-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Diante tais elementos, afasto a tese ventilada e, via de consequência, haja vista a manutenção da pena fixada, resta inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.